Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-55.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação Criminal. Tráfico privilegiado de drogas. Nulidade da busca pessoal. Absolvição. Aplicabilidade do Tema n. 506 do Supremo tribunal Federal. Princípio in dubio pro reo. Isenção de custas processuais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4/, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo, a pena privativa de liberdade, sido substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questões em discussão
2. Há 4 (quatro) questões em discussão:
(i) analisar se a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal por ausência de fundadas suspeitas;
(ii) determinar se a conduta do apelante configura atipicidade nos termos do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal;
(iii) verificar se há dúvida suficiente para aplicação, em favo do apelante, do aforismo in dubio pro reo;
(iv) estabelecer se o apelante faz jus à isenção do pagamento das custas e despesas processuais.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal no apelante foi legítima, pois decorreu de fundada suspeita gerada por denúncia anônima indicando tráfico de drogas em residência identificada, seguida do seu comportamento suspeito ao avistar os policiais militares; bem como pela apreensão de substâncias ilícitas em sua posse e no imóvel, juntamente com insumos utilizados na traficância.
4. A presunção de porte para uso pessoal estabelecida pelo Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos indicativos de tráfico, tais como: a diversidade de drogas, a forma de acondicionamento e a apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e ácido bórico.
5. O aforismo in dubio pro reo não se aplica quando há provas robustas da autoria e materialidade do crime, consistentes nos depoimentos dos agentes de segurança em sintonia com os demais elementos de convicção constantes nestes autos.
6. A condenação ao pagamento de custas e despesas processuais é devida nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e do art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da dívida pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas suspeitas, corroboradas por elementos de convicção concretos. 2. A presunção relativa de posse para uso pessoal de maconha pode ser afastada diante de indícios de tráfico, tais como: diversidade e fracionamento da droga, posse de insumos para preparo e depoimentos policiais coerentes. 3. O aforismo in dubio pro reo não deve ser aplicado quando há provas suficientes para a condenação. 4. A isenção de custas e despesas processuais não é cabível, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade na fase de execução penal.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 804; CPC, art. 98, § 2o e § 3o; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659 (Tema 506); TJMT, N.U 1020673-82.2023.8.11.0042; TJDFT, Acórdão 1932485, 0705451-87.2023.8.07.0001; TJRS, Apelação Criminal, No 51050676920218210001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001786-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 062.455.481-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação Criminal. Tráfico privilegiado de drogas. Nulidade d
a
busca pessoal. Absolvição. Aplicabilidade do Tema n. 506 do Supremo tribunal Federal. Princípio
in dubio pro reo
. Isenção de custas processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, condenando
o apelante
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4/, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
t
endo, a pena privativa de liberdade,
sido
substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixada
s
pelo Juízo da Execu
ção
Pena
l
.

II. Questões em discussão

2. Há 4 (quatro) questões em discussão:

(i) analisar se a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal por ausência de fundadas suspeitas;

(
ii
) determinar se a conduta do apelante configura atipicidade nos termos do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal;

(
iii
) verificar se há dúvida suficiente para aplicação
, em favo do
apelante,
do

afo
rismo

in dubio pro reo
;

(
iv
) estabelecer se o apelante faz jus à isenção do pagamento das custas
e

despesas
processuais.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal no apelante foi legítima, pois decorreu de fundada suspeita gerada por denúncia anônima indicando tráfico de drogas em residência identificada, seguida do
seu
comportamento suspeito ao avistar os
policiais militares; bem como
pela apreensão de substâncias ilícitas em sua posse e no
imóvel
, juntamente
com

insumos
utilizados na
t
raficância
.

4. A presunção de porte para uso pessoal estabelecida pelo Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos indicativos de tráfico,
tais
como
:
a diversidade de drogas, a forma de acondicionamento e a apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e ácido bórico.

5. O
aforismo

in dubio pro reo
não se aplica quando há provas robustas da autoria e materialidade do crime,
consistentes nos
depoimentos dos agentes de segurança em sintonia com
os
demais
elementos de convicção
constantes
nestes
autos.

6. A condenação ao pagamento de custas
e despesas
processuais é devida nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e do art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da dívida pelo prazo máximo de
5 (
cinco
)
anos, a ser analisada
pelo Juízo da

E
xecução
P
enal.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas suspeitas, corroboradas por elementos
de convicção
concretos. 2. A presunção relativa de posse para uso pessoal de maconha pode ser afastada diante de indícios de
tráfico, tais como
:
diversidade e fracionamento da droga, posse de insumos para preparo e depoimentos policiais coerentes. 3. O
aforismo

in dubio pro reo
não
deve

ser
aplica
do
quando há prova
s
suficiente
s
para a condenação. 4. A isenção de custas
e despesas
processuais não é cabível, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade na fase de execução penal.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244 e art. 804; CPC, art. 98, § 2o e § 3o; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635659 (Tema 506); TJMT, N.U 1020673-82.2023.8.11.0042; TJDFT, Acórdão 1932485, 0705451-87.2023.8.07.0001; TJRS, Apelação Criminal, No 51050676920218210001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus de Almeida Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001786-55.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 9
a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4°
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
t
endo, a pena privativa de liberdade,
sido
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

O apelante, forte nas razões recursais que se encontram no ID
260411200, postula: (i) preliminarmente, a nulidade deste processo porquanto a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeita
s
.

E
, no mérito, (
ii
)
a
sua absolvição, sustentando a atipicidade
da
sua conduta
, de acordo com o Tema de Repercussão Geral n. 506 do Supremo Tribunal Federal
;
(
iii
)
e,
subsidiariamente
:
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e
(
iv
) a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente e não ter condições financeiras para arcar com essa obrigação.

O Ministério Público nas contrarrazões encontradiças no ID 260411203, pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instânci
a revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 263388260, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a busca no apelante foi realizada de forma ilícita

O apelante sustenta, nesta preliminar,
a ausência de fundada justificativa para a realização da abordagem policial e consequente busca pessoal
, argume
ntando que
“a justificativa apresentada pela equipe policial é genérica, subjetiva e passível de ser aplicada indiscriminadamente, não encontrando respaldo jurídico adequado”
.

No entanto, não tem razão o apelante.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Ou em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Sendo assim, impõe-se registrar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal na apelante foi levada a termo com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de fundada suspeita não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de indícios sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Entretanto, no caso em análise, tal como foi asserido na sentença condenatória e nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal no apelante foi motivada por circunstâncias
objetivamente
apontadas.
Isso porque,
durante patrulhamento no bairro Jardim dos Ipês,
os agentes públicos
receberam uma denúncia de um morador local informando que, na última casa da Rua Coqueiro Verde, haveria um indivíduo
comercializando
entorpecentes
que estariam escondidos
no quintal do imóvel
.

Diante
dessa
informação, a
equipe
policial
deslocou-se
até o
endereço indicado
,
quando

seus integrantes
vi
ram

o
apelante
saindo da residência
. A
o
notar
a presença da guarnição
militar
, ele demonstrou
comportamento anormal, aparentando
nervosismo, o que motivou a
sua
ab
ordagem
,
t
endo
sido
encontrada uma porção de substância análoga
à
maconha e, em sua carteira, uma porção de substância análoga à cocaína,
bem como a
quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais)
.

A
lém disso, considerando que a residência não
tinha
muros,
os policiais militares
fizeram

uma varredura ao redor do imóvel,
no qual
localizaram um prato com resquícios de entorpecentes, utilizado para processar pasta base
de
cocaína,
um invólucro plástico contendo uma porção média de substância análoga à cocaína, pequenas pedras da mesma substância, um invólucro com ácido bórico e uma balança de precisão.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a
busca no apelante foi realizada na forma da lei, uma vez que foi amparada em dados indiciários que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objetos ilícitos por parte dele a partir das seguin
tes circunstâncias: denúncia anônima;
conduta
suspeita ao
avistar guarnição
militar
; e a localização de substâncias entorpecentes em sua posse.

Vê-se, pois, que não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas suspeitas de que o apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecia por esta
Corte de Justiça.

É imperioso registrar, ainda
nessa senda
, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses
[aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E, no caso destes autos, como visto linhas volvidas, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem do apelante que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual
o
pleito absolutório por ausência de materialidade delitiva
, não se sustenta.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID 260410294, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 22 de agosto de 2020, por volta das 17h30min, na via pública denominada rua Coqueiro Verde (ou rua 04), bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
MATHEUS DE ALMEIDA SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na residência localizada na rua Coqueiro Verde (ou rua 04), n.o 56, quadra 28, bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
MATHEUS DE ALMEIDA SILVA
guardava drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que na data e hora acima mencionados, a guarnição VTR 8347 (Grupo de Apoio Delta) em rondas pelo bairro Jardim dos Ipês, recebeu uma denúncia anônima, de um morador do referido bairro, informando que havia um indivíduo, o ora denunciado, realizando a mercancia de entorpecentes em uma residência; foi informado ainda, que seria a última casa do lado direito, da rua Coqueiro Verde, do referido bairro.

Diante dessas informações a guarnição diligenciou ao local, a fim de verificar a veracidade da informação recebida; ao se aproximarem, os policiais visualizaram o denunciado Matheus saindo da residência indicada, onde mora, e, ao perceber a presença policial, demonstrou intenso nervosismo.

Ato contínuo foi realizada a abordagem do denunciado e, feita a revista pessoal, foi encontrada em seu bolso,
01 (uma) porção de substância análoga a maconha
, e, na sua carteira,
01 (uma) porção de substância análoga a cocaína
, bem como
a quantia de R$ 64,75 (sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
; logo depois, realizadas buscas pela área externa da residência, a qual não possui muro, foi encontrado no fundo da casa,
01 (um) prato e 01 (uma) colher com resquícios de entorpecentes, 01 (um) invólucro contendo 01 (uma) pedra média e 03 (três) pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxa de substância análoga a ácido bórico e 01 (uma) balança de precisão
.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.68609-01, acostado às fls. 21/24- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada
, na forma de pedras, envolta em fragmento plástico de cor predominantemente branca, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
29,54 (vinte e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas)
, e
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada
, na forma de pó, envolta em fragmento plástico de cor predominantemente verde, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
0,66g (sessenta e seis centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”
, pesando
6,35g (seis gramas e trinta e cinco centigramas)
, apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias estas entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Ademais, de acordo com o laudo pericial,
01 (uma) uma colher de metal e 01 (um) prato de vidro transparente
, que continham resquícios de substância esbranquiçada, na forma de pó, também apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
.

O referido laudo ainda atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envolta em fragmento plástico de cor predominantemente verde, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
22,07 g (vinte e dois gramas e sete centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para a presença de
ÁCIDO BÓRICO
, que é um sal de caráter levemente ácido,
comumente acrescentado à cocaína em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Cumpre destacar que em consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado Matheus não possui bons antecedentes,
uma vez que responde a três ações penais
, conforme autos de n.o 31380-05.2018.811.0042 – código 539908, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca,
pela prática do crime de roubo majorado
; autos de n.o 32917-36.2018.811.0042 – código 541472, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca,
pela prática do crime de receptação
; e autos de n.o 904-13.2020.811.0042 – código 610155, perante a 8a Vara Criminal desta Comarca,
pela prática do crime de roubo majorado
.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, notadamente a denúncia recebida, informando a prática da traficância por parte do denunciado, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas, em porções individuais, prontas para a comercialização ilícita, bem como a quantia em dinheiro, e a balança de precisão apreendida, e ainda, os péssimos antecedentes do denunciado, evidenciam que Matheus trazia consigo e guardava drogas para serem comercializadas ilicitamente, com o fim de auferir lucro fácil. Assim, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria na pessoa do denunciado, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal contra ele. [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes
nestes
autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Conforme pode ser
visto no relatório,
apelante
postula
a
sua absolvição sob o argumento de que sua conduta seria atípica, sustentando que a prática de tr
azer consigo até 40g (quarenta gramas) de maconha
exclui
a incidência do tipo penal à conduta, segundo interpretação do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o pleito não merece prosperar.

Isso porque
o
caso
em análise não se amolda à tese fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a
R
epercussão
G
eral do R
ecurso
E
xtraordinário
n.
635659/SP e pontuou as seguintes conclusões:

[...] 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;

5.
A presunção do item anterior é relativa
,
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário [...]
.

Destacamos

De fato, a presunção de que o indivíduo que traz consigo até 40
(quarenta)
gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas é usuário, é relativa, devendo ser analisado todo o contexto fático. Aliás, diante
d
o

aresto
do Supremo Tribunal Federal
, será comum traficantes portarem pequenas quantidades, a fim de afastar a tipicidade,
motivo pelo qual esses casos
devem
ser analisados detalhadamente e de forma sistemática.

Tendo isso como norte, impede-se ressaltar que, n
a hipótese,
que
equipe policial
, durante patrulhamento no
bairro Jardim dos Ipês,
recebeu uma denúncia anônima de um morador do bairro informando a respeito da ocorrência de tráfico de drogas
na última casa da Rua Coqueiro
Verde
;

bem
como
que os entorpecentes estariam escondidos no quintal do imóvel.

Em razão disso, os policiais
milita
r
es
se dirigiram ao local e
viram
o apelante saindo do imóvel denunciado, contudo, ao notar a presença da guarnição,
ele
começou a demonstrar nervosismo.
Por isso
, os
agentes públicos
fizeram
sua
abordagem, ocasião em que constataram uma porção de substância análoga à maconha

no bolso d
a bermuda
e, em sua carteira, uma porção de substância análoga à cocaína,
além da
quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Logo, configurada a situação de flagrante, os policiais
militares
fizeram buscas
nos
arredores da residência do apelante,
logran
do
encontrar
:
um prato com vestígios de substância entorpecente, utilizado para o preparo de pasta base de cocaína
,
além de um invólucro plástico contendo uma porção mediana de substância com características de cocaína, pequenas pedras do mesmo material, um pacote de ácido bórico e uma balança de precisão.

A respeito da temática, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
assim se manifestou
:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas decorrentes do ingresso domiciliar são ou não ilícitas (
ii
) se as provas produzidas são aptas a configurar ou não o crime de tráfico de drogas (
iii
) se cabível a desclassificação para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando-se a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. 3.2. Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada, de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.

4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo regramento. 4.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.

5. O Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância cannabis sativa, descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas.

6. A presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido
. Do mesmo modo, a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, desde que nos autos haja prova suficiente da condição de usuário.

7. In
casu
, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial como os fatos se desenrolaram, obsta a desclassificação e consequentemente o reconhecimento da atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida, mas desprovida.

(TJDFT, Acórdão 1932485, 0705451-87.2023.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09.10.2024, publicado no
DJe
: 18.10.2024)

Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
deixou assen
t
ado
:

APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA DOTRÁFICO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Compulsando, detalhadamente, os autos, entende-se devidamente comprovada a materialidade do delito pelos Autos de Prisão em Flagrante - em especial pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo Auto de Apreensão -, além do Laudo Pericial do IGP e da prova oral colhida em juízo. Quanto à autoria do delito, tem-se que também está demonstrada na pessoa do réu pela prova oral colhida no curso da instrução, principalmente pelo relato dos policiais ouvidos em juízo. Como se verifica na prova oral colhida, não há que se falar em míngua probatória capaz de levar a absolvição ou a desclassificação para o porte para consumo próprio, haja vista que os elementos presentes no acervo probatório são coerentes e íntegros para confirmar a imputação do delito de tráfico na pessoa do acusado. Nesse sentido, os relatos policiais, são firmes em comprovar que o réu foi flagrado na posse de 18 porções de crack (pesando aproximadamente 3,6g), bem como com R$ 149,75 em dinheiro trocado. Importante referir que esta Câmara Criminal possui entendimento no sentido de recepcionar a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, sendo estes, como no caso, convergentes e harmônicos em relatar, na fase judicial, o caso em tela, corroborados pelos elementos de prova carreados aos autos. Sob este prisma, vislumbro que os relatos dos agentes de segurança, apresentam-se de modo muito robusto a explicar e delinear a dinâmica dos fatos e o encontro das drogas apreendidas. Ademais, nada há de sinais que indiquem tendenciosidade ou outra mácula a colocar em dúvida as assertivas dos agentes públicos. Para além, as provas carreadas aos autos não possibilitam concluir que a finalidade das drogas apreendidas fosse tão somente para o consumo próprio, muito pelo contrário. É sabido que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos
verbos nucleares, razão pela qual o fato de se "transportar", "guardar" ou de "trazer consigo" a droga com intuito comercial, já caracteriza o delito de tráfico. No caso em tela, ainda que seja desnecessário o flagrante do ato de mercancia para a configuração do ilícito, o tipo de droga, o fracionamento e a quantidade de dinheiro em espécie apreendidos com o réu não autorizam a presunção de que a droga se destinaria exclusivamente para o consumo pessoal. Também, não haveria que se falar que as drogas teriam sido enxertadas por terceiros, de forma a contradizer as informações aportadas pelos agentes públicos. Em outras palavras, a possível tese de flagrante forjado não merece prosperar, pois a ação relatada pelos agentes públicos, a toda evidência, reveste-se de legalidade. Quanto à alegada insignificância da conduta do réu por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, destaca-se que os delitos previstos na Lei no 11.346/06 se
tratam
de crimes de perigo abstrato e que, portanto, prescindem da efetiva lesão ao bem jurídico protegido, uma vez que a lesão se configura na própria conduta delitiva. Cumpre referir que a tese da inconstitucionalidade da criminalização pela mera conduta, por suposta ausência de lesividade a bem jurídico ou por importar em punição objetiva foi refutada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que assentou, no julgamento do habeas corpus no 104.410/RS, que a previsão de tipos penais abstratos, em si, não torna inconstitucional a norma penal incriminadora concebida pelo legislador como eficaz para a tutela do bem jurídico-penal protegido, ainda que se trate de uma proteção difusa como a incolumidade física da coletividade. Por isso, embora os Tribunais Superiores já tenham reconhecido, em casos muito específicos e excepcionais, a possibilidade da aplicação da insignificância para crimes previstos na Lei de Drogas, a regra segue sendo que em se tratando de crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostra-se prescindível qualquer resultado danoso. Nesses casos, para a configuração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique um dos verbos elencados no tipo penal, sendo desarrazoada a alegação defensiva de que a ausência de lesividade da conduta perpetrada pelo réu ensejaria a necessária absolvição por atipicidade material.
Ademais,
embora o STF tenha recentemente enfrentado a temática da atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal em relação à maconha no RE 635.659/SP (Tema 506 de repercussão geral), a tese que foi fixada estabeleceu uma presunção relativa de que se trataria de mero usuário de drogas aquela pessoa flagrada com até 40g de maconha, ressaltando que a presunção relativa poderia ser desfeita, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indicassem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento dos entorpecentes, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, dentre outro
s. Nesse sentido, evidenciou-se nos autos outros elementos como a variedade de drogas apreendidas, assim como sua forma de acondicionamento e as informações policiais para se chegar a uma conclusão afirmativa no que tange a traficância dos entorpecentes apreendidos com o réu.
Logo, considerando todo o cenário fático apresentado, entende-se que a
condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe
. Com efeito, tem-se que agiu com acerto o Magistrado de piso ao fixar a pena do réu. Como se verifica, a pena-base foi fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de
qualquer circunstâncias judiciais
(art. 59 CP) desfavorável ao réu. A basilar foi tornada pena provisória ante a inexistência de atenuantes e agravantes. Na fase derradeira, foi concedida a minorante do tráfico privilegiado na sua fração máxima ao réu. Assim, agiu com acerto também o Magistrado de piso ao reconhecer a aplicação da figura do tráfico privilegiado prevista no §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu não registra antecedentes criminais, sendo primário, sem quaisquer provas nos autos de que integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades com esse fim. A fração arbitrada a
titulo
de diminuição de pena também está adequada ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu. Desse modo, sem razão a acusação nesse ponto. Assim, mantém-se a pena corporal cominada ao réu, bem como a pena de multa fixada, pois está em patamar proporcional ao fixado a título de pena privativa de liberdade. Eventuais dificuldades no pagamento deverão ser alegadas pelo réu perante o juízo da execução penal. Considerando o quantum de pena fixado, com razão a defesa no que tange a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade disposta no art. 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, e (
ii
) limitação de final de semana. Nesse sentido, destaca-se que a parte do dispositivo do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, a qual vedava a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos para o tráfico privilegiado foi suspensa pela Resolução no 5 de 15 de fevereiro de 2012 do Senado Federal. Por fim, deixa-se de analisar o pedido de AJG, posto que já fora deferido ao réu no primeiro grau de jurisdição. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO.
(
TJRS, Apelação Criminal, No 51050676920218210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rosaura
Marques Borba, Julgado em: 23.09.2024).

Destacamos

Por oportuno,
é mister
salientar

que
,
embora tenha sido
apreendida pequena quantidade de maconha
,
a conduta do apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”, que
é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente,
como
também
de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Além do mais, não obstante o
apelante, tenha negado a prática do comércio malsão, conforme dito anteriormente, os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram a traficância.

É pacífico,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÕES DE 10,17G (DEZ GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E
26,37G (VINTE E SEIS GRAMAS E TRINTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA
- DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP - DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – QUANTIDADES COMPATÍVEIS COM A TRAFICÂNCIA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de drogas variadas, “são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a
prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “guardar”.

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Atente-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 10,17g (dez gramas e dezessete centigramas) se transforma em até 101,7g (cento e um gramas e sete decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/),
ao passo que a maconha apreendida [26,37g] possibilitaria a confecção de, ao menos, 26 (vinte e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado
(TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES,
Liva
. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão” (TJMT,
Ap
no 1036138-91.2022.8.11.0002).

Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1020673-82.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09.07.2024,
publicado
no DJE 15.07.2024).

Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que
as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por est
e
.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade e, principalmente, da finalidade da
s
droga
s
apreendida
s
, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder a absolvição almejada neste recurso, devendo, pois, ser mantida a condenação da apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O
apelante postula, também,
a
sua absolvição por suposta fragilidade probatória, razão pela qual entende que deve ser aplicado em seu favor o princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante com referência à prática do comércio malsão narrado na peça acusatória, não obstante
a
sua alegação de fragilidade probatória, vê-se que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia em relação
aos
fato
s apurados
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

De mais a mais
, sem embargo de nas razões recursais
ter
-se
postulado a absolvição do apelante, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada em relação à referida infração penal, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou a sua prolatora.

Por outro lado
,
resta
evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida
pelo apelante
, dado que
, ao alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas
,
tal como acima foi asserido,

ele
não conseguiu demonstrar ess
a

situação
, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido
pelo apelante
.

Desse modo,
as
provas
produzidas
nestes
autos, atesta
m
, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico privilegiado de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se
devendo

cogitar

na

sua
absolvição com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Ademais disso,

também não é possível a
aplicação
em favor do apelante
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa
condição
, efetivamente, não
se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Finalmente, n
o que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais,
impõe-se asserir que
esse pleito
, igualmente,
não pode ser acolhido,
vez que
,
acerca desse tema
,
o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte
, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO
FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/04/2021,
p
ublicadono DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Matheus de Almeida Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025